Tribunal: TJBA
Processo: 8001202-75.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001202-75.2022.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE DE JESUS Advogado(s): PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI, RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONCA, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE OCORRIDO NA JUVENTUDE. PERDA UNILATERAL DA VISÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A concessão do auxílio-acidente (art. 86, Lei nº 8.213/91) independe da demonstração de incapacidade total e permanente, sendo suficiente a comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual em decorrência de acidente. II - A perícia judicial, embora tenha concluído pela ausência de incapacidade total, atestou a existência de redução da capacidade funcional, agravada por fatores pessoais como idade, baixa escolaridade e patologias associadas. III - A análise das condições biopsicossociais do segurado, nos termos da jurisprudência dominante e da Súmula 47 da TNU, impõe o reconhecimento do direito ao benefício. IV - Sentença reformada para conceder o auxílio-acidente. V - Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001202-75.2022.8.05.0231, em que figuram como apelante JOSE DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .